Tribunal: TJSP
Processo: 1560254-22.2019.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2017/2018 – CDHU - Exceção de Preexecutividade acolhida - Sentença que julgou extinta a ação, nos termos dos artigos 803, I, 703, e 485, IV, todos do CPC/2015 - Pretensão à reforma – Impossibilidade - Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade - Conclusão unânime, contudo, no sentido de que a CDHU é beneficiária de isenção

Ementa:
Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2017/2018 – CDHU - Exceção de Preexecutividade acolhida - Sentença que julgou extinta a ação, nos termos dos artigos 803, I, 703, e 485, IV, todos do CPC/2015 - Pretensão à reforma – Impossibilidade - Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade - Conclusão unânime, contudo, no sentido de que a CDHU é beneficiária de isenção conferida por Lei Municipal n° 14.865/2008 para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares - Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da isenção – Sentença mantida – Recursos Improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1560254-22.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1560254-22.2019.8.26.0090 -Voto no 48.444..
2
APELAÇÃO.No: 1560254-22.2019.8.26.0090.
COMARCA : SÃO PAULO.
APELANTE. : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
APELADO. : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Felipe de Melo Franco .
VOTO No: 48.444.
EMENTA: Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de
2017/2018 CDHU - Exceção de Preexecutividade acolhida -
Sentença que julgou extinta a ação, nos termos dos artigos 803,
I, 703, e 485, IV, todos do CPC/2015 - Pretensão à reforma
Impossibilidade - Prevalência do entendimento de que a CDHU
não faz jus à imunidade - Conclusão unânime, contudo, no
sentido de que a CDHU é beneficiária de isenção conferida por
Lei Municipal n° 14.865/2008 para imóveis destinados à
execução de projetos de casas populares - Documentos hábeis a
demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para
obtenção da isenção
Sentença mantida
Recursos
Improvidos.

Nos termos do § 11°, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, os honorários recursais devem
ser majorados à razão de 2%, totalizando 12%, como bem
fixado na r. sentença.
Trata-se de apelação e reexame necessário
voltado contra a sentença de fls. 152/155 de relatório
adotado que, acolheu a exceção de preexecutividade e, em
consequência, reconheceu a inexigibilidade do tributo, com
a consequente extinção da ação de execução fiscal, nos
termos dos artigos 803, I, 783, e 485, IV, todos do Novo
Código de Processo Civil. Arcará a exequente ao pagamento
das custas e despesas processuais, devidamente corrigidas
desde os efetivos desembolsos, e honorários advocatícios,
que fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução,
nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Novo Código de
Processo Civil, devidamente corrigido até o efetivo
pagamento, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1560254-22.2019.8.26.0090 -Voto no 48.444..
3
Inconformado, apela o MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO requerendo o provimento do recurso, a fim de
reformar a r. sentença, ante a ausência de imunidade que
faz jus a apelada.
Recurso recebido e processado, inclusive
com as contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Primeiramente, cabe registrar que a
sentença foi proferida em 06.05.2020, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
Os recursos não comportam provimento.
O Município de São Paulo ingressou com
execução fiscal, em face de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU,
objetivando receber o crédito tributário oriundo da falta
de pagamento de IPTU, referente aos exercícios de
2017/2018, no valor total de R$7.831,63 conforme a inicial
e a CDA anexada aos autos (fls. 01/03).
Oposta exceção de preexecutividde pela CDHU
(fls. 07/23); houve por bem o Eminente Magistrado “a quo”
acolher o incidente, julgando extinta a ação, em face da
imunidade tributária recíproca.
Pois bem.
Malgrado o zelo e a combatividade do Douto
Procurador Municipal, o recurso não reúne condições de ser
provido.
Senão, vejamos.
Ao contrário do que alega a Municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1560254-22.2019.8.26.0090 -Voto no 48.444..
4
de São Paulo, admita-se a exceção de preexecutividade
quando a matéria se refere à inexistência de pressupostos
exigíveis à constituição do processo ou mesmo das
condições da ação, pois constituem-se em questões de ordem
pública, podendo ser examinadas em qualquer grau de
jurisdição, ex offício ou por alegação da parte.
A utilização da exceção de preexecutividade
somente pode ser conhecida quanto o título padecer de
nulidades que possam ser declaradas de ofício, o que foi o
caso dos autos.
Ademais, não foram trazidas matérias que
demandariam prova o que tornaria necessário a oposição de
embargos.
Tratando-se de isenção conferida à CDHU,
sendo
reconhecida
a
nulidade
do
título
executivo,
perfeitamente cabível o incidente.

A apelada faz jus à isenção do IPTU,
segundo disposto na Lei Municipal n. 14.865/2008:
Artigo 3o - “São isentos do Imposto Predial e
Territorial Urbano
IPTU os imóveis pertencentes
ao patrimônio da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

CDHU, destinados ou ulilizados para implementação
de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares, até o lançamento
individualizado do imposto referente às respectivas
unidades autônomas”.
Restou incontroverso nos autos que o imóvel
sobre o qual recai a exação pertence ao patrimônio da
excepta.
Ademais,
considerando-se
a
documentação
carreada ao processo pela CDHU, resta comprovado que a
Apelada preenche os requisitos para o reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1560254-22.2019.8.26.0090 -Voto no 48.444..
5
isenção tributária, nos termos da Lei Municipal no
14.865/2008, relativamente ao imóvel objeto das CDAs, já
que se trata de imóvel localizado em conjunto habitacional.
Desta feita, todas as exigências legais para
a obtenção da isenção foram devidamente satisfeitas,
circunstância que para os fins do caso concreto dispensa
qualquer requerimento administrativo (não previsto na lei
isentiva).
Nesse sentido é a jurisprudência desta
Colenda Câmara:
“Execução fiscal - Isenção de IPTU prevista em
lei municipal para imóvel no domínio da CDHU
destinado à construção de casas populares para
as famílias de baixa renda Lei municipal que não
estabelece prazo Sentença mantida Recurso desprovido. (Apelação n.
0019980-63.2003.8.26.0248,
Rel.
Des.
Osvaldo
Capraro, j. 13/02/2014).”
E ainda:
“Execução Fiscal. Embargos. Cobrança de IPTU da
CDHU, referentemente a imóvel de sua propriedade. Embargos julgados procedentes.
Cabimento. Lei municipal que concede isenção de
IPTU para imóveis pertencentes à CDHU destinados
à execução de projetos de casas populares.
Documentos
juntados
aos
autos
comprovam
o
preenchimento dos requisitos legais. Condenação
da Municipalidade ao pagamento dos honorários
advocatícios, em razão da aplicação do princípio
da causalidade. Recurso desprovido. (Apelação n.
0005314-94.2012.8.26.0554, Rel. Des. Wanderley
José Federighi, j. 26/09/2013).”
Ainda
no
mesmo
sentido:
Apelação
n.
0010013-31.2012.8.26.0248, j. 30/01/2014, Rel. Des. José
Luiz de Carvalho; Apelação n. 0005315-79.2012.8.26.0554,
Rel. Des. Mourão Neto, j. 26/09/2013.
Assim, há que se reconhecer que, a CDHU não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1560254-22.2019.8.26.0090 -Voto no 48.444..
6
desfruta
da
imunidade
intergovernamental
prevista
constitucionalmente, mas faz jus à isenção, sendo de rigor
manter a r. sentença, sob esse fundamento.
Nos termos do § 11°, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, os honorários recursais devem
ser majorados à razão de 2%, totalizando 12%, como bem
fixado na r. sentença.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento aos
recursos.
LUIZ BURZA NETO
Relator